Tribunal: CARF
Processo: 19515.000834/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000834/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.203 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
CAROLINA SATO MONTALBO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA
LEI No 9.430, DE 1996. PRESUNÇÃO LEGAL
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais os titulares,
regularmente intimados pela autoridade fiscal, não comprovem, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
SIGILO
BANCÁRIO.
INFORMAÇÕES
DE
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
A prestação de informações pelas instituições financeiras, dentro de parâmetros
pré-determinados por lei, sobre movimentação financeira de seus clientes não
configura violação de direitos constitucionais fundamentais.
PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, nos termos do art.
16, §4o do Decreto no 70.235, de 1972.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do procedimento fiscal quando todas as determinações legais
de apuração, constituição do crédito tributário e de formalização do processo
administrativo fiscal foram atendidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo dos documentos apresentados de forma intempestiva, rejeitar a
preliminar e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a Conselheira
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000834/2011-12
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000834/2011-12

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-63.022 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
FÍSICA – ano calendário 2007 – por verificar omissão de rendimentos decorrentes de depósitos
bancários sem origem comprovada.
No curso da ação fiscal o contribuinte foi regularmente intimado a apresentar
extratos bancários das contas correntes, de aplicação financeiras e cadernetas de poupança
mantidas junto às instituições financeiras e documentação comprobatória da origem dos
depósitos.
Concluída a análise, a fiscalização elaborou a planilha com a relação dos
depósitos para os quais não foi apresentada comprovação suficiente da origem.
A ciência do lançamento foi em 31/03/2011 (e-fl. 119).
A impugnação foi apresentada em 29/04/2011 (e-fls. 121 a 145) alegando,
segundo relatório da decisão recorrida que:
1) Que houve um evidente açodamento de parte do agente arrecadador;
2) As assertivas da fiscalização não merecem guarida por estarem sustentadas em
elementos de legalidade insustentável, com ofensa a parâmetros de ordem constitucional
e não guardarem identidade com os fatos reais, devendo levar ao cancelamento da
autuação;
3) Foi vítima de quebra de sigilo bancário sem as devidas cautelas, sem acionamento do
Poder Judiciário, pois foi intimada a esclarecer sua movimentação financeira sem que
houvesse qualquer razão jurídica;
4) Questiona qual a obrigação principal que pudesse permitir acesso a sua
movimentação financeira e qual a obrigação acessória da contribuinte da qual teria sido
emanada a fiscalização, requerendo respostas aos questionamentos sob pena de
intervenção judicial, sujeitando a Administração a indenização e movimentação da
máquina administrativa sem a devida diligência e cautela, impossibilitando exercer a
autotutela. Cita o art. 113 do CTN;
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000834/2011-12

5) A possibilidade de a Receita Federal ter acesso a dados bancários de qualquer pessoa,
diretamente junto às instituições financeiras sem intervenção do Poder Judiciário, foi
apreciado pela Suprema Corte através do RE 389.808. Cita Constituição Federal, arts.
1o, III, art. 5o, XII e XXXV. Cita doutrina;
6) É inconstitucional qualquer ato normativo, cuja interpretação implique em
afastamento do sigilo bancário sem ordem judicial;
7) Para apuração da legalidade da ação fiscal, devem as autoridades fiscais esclarecer,
imperativamente:
1) Como tiveram acesso á movimentação financeira da impugnante?
2) De que meios se utilizaram para obter tais informações?
3) Quem as forneceu?
4) Quem as solicitou?
5) Quem deu a ordem para que tal procedimento fosse adotado? 6) Houve
solicitação de ordem judicial para tal procedimento?
8) Invoca o princípio da moralidade administrativa, citando decisões judiciais e
alegando que por pressão efetuada pelas intimações realizadas e sob pena de punição,
caso não prestasse as informações, a abrir mão de seu sigilo bancário, como se tal
liberalidade adviesse de sua livre decisão de assim proceder;
9) Manteve contato constante entre a fiscalização e o representante legal, por diversas
vezes pessoalmente, prestando informações e esclarecimentos, sendo que a postura
inacessível da fiscalização, impediu que se pudesse, de modo apropriado, trazer luz
sobre os dados que circundam os fatos versados, dificultando a já complexa tarefa da
contribuinte em levantar documentos, informações e dados referentes a período
passado;
10) Não houve a intimação denominada de reintimação, pois se manifestou dentro do
prazo, informando extravio dos extratos bancários e necessidade de solicitação de
microfilmagens, junto às instituições financeiras, fatos desconsiderados pela
fiscalização que, inclusive, motivou o tratamento diretamente com a supervisão do
procedimento fiscal;
11) A situação não era de fácil comprovação tendo em vista que os extratos bancários
dão conta de dezenas de cheques depositados, provenientes de familiares, representantes
de diversas pessoas jurídicas, aos quais buscou ajudar pela força dos laços familiares e
cujos emitentes teriam que ser identificados uma a um, o que exigiria vasto tempo, o
que não se propiciou na medida em que seria necessário;
12) Questiona como seria possível realizar tamanho trabalho de levantamento no curto
espaço de tempo que teve a contribuinte, sob condição de procedibilidade administrativa
para acostar os devidos esclarecimentos, aguardando-se tal resposta diretamente aos
consignatários;
13) Sem condições de promover o atendimento da intimação, após solicitação de
prorrogação e prazo com concessão de 20 dias com nítido caráter “pro-forma”, foi
induzida a aguardar o desfecho do procedimento fiscal o qual já se denunciava pré-
determinado desde os primeiros contatos com a fiscalização;
14) Conclama pela justiça e legalidade com exame dos fatos relatados, particularmente
quanto à prolatada inércia da contribuinte, discordância dos critérios utilizados pelo
agente fiscal para buscar a eventual matéria tributável e que, por se tratar de pessoa
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000834/2011-12

natural, não possuía qualquer registro de escrituração fiscal, ainda mais de ter jungida a
movimentação bancária a familiares e de outras pessoas jurídicas;
15) Citando o art. 148 do CTN, questiona em que momento foi efetivamente concedida
a avaliação contraditória e que responder a esta indagação é dever de ofício e cânone de
todo processo administrativo patente na Lei no 9.784/99, art. 3o, III;
16) Quanto à inércia infundada, sua inexistência resulta que se anule o auto de
lançamento a partir da equivocada presunção legal de que os recursos recebidos teriam
constituído omissão de receitas nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96 que tem como
pressuposto fático o não esclarecimento da origem dos recursos detectados em
movimentação financeira;
17) Não há que se falar em intimação regular posto que era ciente, o agente fiscal, que a
perquirição de informações demandaria extensa, longa, pormenorizada e trabalhosa
busca e que se esperava que houvesse colaboração da Administração para apuração da
verdade real;
18) Ao contrário, houve verdadeiro impedimento caracterizado pela irritabilidade e
iracúndia do fiscal, ilustrando pelos parcos prazos concedidos que nenhuma coerência
guardavam com as reais necessidades do caso, as quais eram de ciência do agente fiscal
e que o último prazo foi concedido por diligente intervenção da Supervisora, a quem
registra agradecimento;
19) Retirado o pressuposto fático – antecedente lógico, desaparece a sua consequência –
a possibilidade de presunção de omissão de receita;
20) Imprestabilidade dos demonstrativos analíticos fiscais, tendo em vista o
encerramento precoce dos trabalhos, não observando que nos registros bancários
encontram-se diversos lançamentos que não seriam de comprovação obrigatória de
origem, invocando o art. 142 do CTN e art. 849, §2o, II, do RIR;
21) Conforme Súmula 473 do STF, é papel da administração rever seus atos, quando
eivados de nulidade, no exercício também do denominado Poder de autotutela, tendo em
vista a incompatibilidade do lançamento tributário com as disposições do próprio CTN,
no que pertine ao que seja renda tributável;
22) Os valores sobre os quais se promoveu o lançamento fiscal foram parcialmente
considerados, já que os valores atinentes às saídas não foram computados. Cita art 43 do
CTN e decisões: judicial e administrativa, que tratam de acréscimo patrimonial;
23) Houve equívoco na apuração da base de cálculo do imposto de renda, por considerar
as entradas como renda – acréscimo patrimonial e sem considerar as saídas. Apresenta
planilha de entradas e saídas, com resultado de valor possivelmente disponível da ordem
de R$ 1.393.215,96, como exemplo de eventual valor disponível e sujeito à obvia
conferência e revisão, o que se requer desde já;
24) Quanto a incidência da taxa Selic, de evidente natureza remuneratória, não encontra
previsão legal no art. 161 do CTN que estabelece juros moratórios e conflita com o art.
61, § 3o da Lei no 9.430/96. Ademais, a instituição da taxa Selic se deu por meio de ato
infra-legal, constituindo ofensa ao texto da norma complementar tributária. Cita RE
582.461 do STF, de repercussão geral;
25) A multa imposta é excessiva, ultrapassando o que se poderia admitir como sendo
uma penalidade justa, admitindo-se esta apenas como argumento, pois nada deve.
Invoca o direito de propriedade e inadmissibilidade da tributação com efeito de
confisco. Cita Constituição Federal;
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000834/2011-12

26) Requer: juntada posterior de documentos; manifestação, aos procurados, acerca de
todas as indagações apresentadas; juntada pela Administração Fazendária, as obrigações
acessórias que geraram a necessidade de justificativa da movimentação financeira;
intimação por meio dos patronos, de todos os atos e termos lavrados do andamento
deste processo e o direito de audiência concedido aos procuradores, para sustentação de
argumentos e outros fins;
27) Requer a nulidade do lançamento por: quebra do sigilo fiscal; impossibilidade de
presunção de renda tributável dos depósitos bancários por não assegurar condições para
demonstração; relativamente aos lançamentos bancários enquadrados nos limites
determinados pelo art. 849, §2o, II, do RIR; os valores apurados não correspondem a
renda tributável prevista no art. 43, I e II e art. 44 do CTN, reiterando pedido de revisão
dos cálculos; ofensa ao art. 161, caput, do CTN quanto a incidência da taxa Selic e
discrepância com o regime jurídico do Sistema Tributário Nacional quanto à incidência
de multa moratória.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 179 a 199) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do procedimento fiscal quando todas as determinações legais de
apuração, constituição do crédito tributário e de formalização do processo
administrativo fiscal foram atendidas.
SIGILO BANCÁRIO. INFORMAÇÕES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
Não configura violação de direitos constitucionais fundamentais a prestação pelas
instituições financeiras de informações a que estas estão obrigadas, dentro de
parâmetros pré-determinados, acerca da movimentação financeira dos usuários dos seus
serviços.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO VIOLAÇÃO.
Estando a contribuinte ciente de todos os atos, procedimentos e valores apurados pela
fiscalização, revestidos de suas formalidades legais, não há que se falar em cerceamento
de defesa ou violação aos princípios constitucionais.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A Administração Pública deve tomar suas decisões com base nos fatos tais como estes
se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelo sujeito
passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção legal de disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem origem
justificada, caracterizada como omissão de receitas, está prevista no art. 42, da Lei no
9.430/1996 e autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000834/2011-12

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre matéria relativa a
constitucionalidade de lei.
PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Deve o sujeito passivo zelar pela boa guarda e manutenção da documentação, não se
prestando a sua falta para afastar a incidência tributária.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. NÃO CONFISCO.
A multa de ofício e os juros de mora aplicados no lançamento encontram guarida na
legislação pertinente e não fere nenhum princípio.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
Por falta de previsão legal, é inadmissível em primeira instância a pretensão da
impetrante.
INTIMAÇÃO AO PATRONO.
Por falta de previsão legal, indefere-se o pedido de intimações para que sejam também
endereçadas aos patronos da contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
12/12/2014 (e-fl. 202). Em 07/01/2015, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 204 a
216, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente quanto a quebra de sigilo bancário e
nulidade do lançamento por não ter auferido renda tributável.
É o relatório.

Voto
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000834/2011-12

Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Junto com o recurso foram apresentados os documentos às fls. 217 a 321,
relativos à cópia de balancetes, livro razão, contrato social, relação de bens, DIPJ retificadora,
demonstrativo de regularidade de tributos e ação cível, tudo relativo à empresa NMS
Empreendimentos Imobiliários e seus sócios.
Os referidos documentos não foram juntados com a impugnação e nem há prova
que se enquadrem na exceções previstas no parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972, motivo pelo qual não os conheço.
Preliminar
Quebra de sigilo Bancário
Nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
regulado pelo Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
mediante a instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras.
No julgamento do RE 601.314, pelo STF (Tema 225), em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento sobre a constitucionalidade da LC 105,
de 2001. Portanto, não há qualquer irregularidade no uso dessas informações para fins fiscais.
Contudo é necessário o atendimento de alguns requisitos previstos no Decreto no
3.724, de 2001:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante do cargo
efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início mediante expedição
prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF, conforme
procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita Federal do
Brasil.(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
(...)
§5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
(...)
Art.3o Os exames referidos no § 5o do art. 2osomente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000834/2011-12

(...)
IV-omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações financeiras de
renda fixa ou variável;
V-realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI-remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não residente,
de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII-previstas noart. 33 da Lei no9.430, de 1996;
VIII-pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nas
seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b)inapta, nos casos previstos noart. 81 da Lei no9.430, de 1996;
IX-pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição
cancelada;
X-negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI-presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de
fato; e(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
XII - intercâmbio de informações, com fundamento em tratados, acordos ou convênios
internacionais, para fins de arrecadação e fiscalização de tributos.(Incluído pelo Decreto
no 8.303, de 2014)
§1oNão se aplica o disposto nos incisos I a VI, quando as diferenças apuradas não
excedam a dez por cento dos valores de mercado ou declarados, conforme o caso.
§2oConsidera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI deste
artigo, quando:
I-as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem movimentação
financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou, na ausência de
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante anual da movimentação
for superior ao estabelecido no inciso II do §3odo art. 42 da Lei no9.430, de 1996;
II-a ficha cadastral do sujeito passivo, na instituição financeira, ou equiparada,
contenha:
a) informações falsas quanto a endereço, rendimentos ou patrimônio; ou b) rendimento
inferior a dez por cento do montante anual da movimentação.
(grifos não originais)
Em resumo, os requisitos são: ter procedimento de fiscalização em curso, prévia
intimação do contribuinte e a informação ser considerada indispensável. A lei dá requisitos
objetivos para considerar o exame necessário, entre eles, a suspeita de movimentação por
interposta pessoa, que é assim considerada quando a renda movimenta for, pelo menos, 10 (dez)
vezes superior à declarada.
O presente caso atende a todos os requisitos, havia procedimento fiscal em curso,
a contribuinte foi intimada a apresentar os dados e eles eram indispensáveis pois havia suspeita
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000834/2011-12

de interposta pessoa (renda declarada de R$ 19.290,00 e movimentação financeira de R$
6.224.576,47).
Quanto à instituição da Declaração de Informações sobre a Movimentação
Financeira – DIMOF, o art. 4a da IN RFB no 811, de 28/01/2008, estabelece:
Art. 4o A Dimof deverá ser apresentada, em meio digital, mediante a utilização de
aplicativo a ser disponibilizado na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na
Internet, no endereço www. receita. fazenda. gov. br:
I - até o último dia útil do mês de fevereiro, contendo as informações relativas ao
segundo semestre do ano anterior;
e II - até o último dia útil do mês de agosto, contendo as informações relativas ao
primeiro semestre do ano em curso.
Parágrafo único. Excepcionalmente, em relação ao primeiro semestre de 2008, a Dimof
poderá ser apresentada até 15 de dezembro de 2008.
A Declaração contempla as informações a partir de julho de 2007, deste modo,
não se sustenta as alegações que a DIMOF não poderiam servir de base para o lançamento
referente ao ano de 2007 e que o acesso as informações bancárias dependia de prévia intervenção
do poder judiciário.
O procedimento da fiscalização foi regular e nos estritos limites legais, não
havendo qualquer motivo para nulidade do lançamento.
Mérito
Inexistência de renda tributável
A recorrente aduz que a movimentação bancária se referia à Pessoa Jurídica NMS
Empreendimentos Imobiliários Ltda (CNPJ no 03.969.526/0001-72), realizada assim por haver
uma ação judicial que dificultava a movimentação da empresa. Informa ainda que não era sócia
da empresa, mas permitiu que a mãe (sócia da empresa) movimentasse sua conta bancária
pessoal. Aduz que os documentos juntados demonstram que todo a movimentação foi
exclusivamente em relação à empresa não tendo auferido qualquer renda, motivo pelo qual pede
o cancelamento do auto de infração por inexistir renda tributável em seu nome.
O lançamento foi realizado com base na presunção legal de omissão de
rendimentos.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações posteriores, se o
contribuinte, devidamente intimado, não comprovar as origens dos depósitos bancários feitos em
contas de sua titularidade, estará caracterizada a presunção legal de omissão de rendimentos da
pessoa física:
Lei no 9.430/1996: - Depósitos Bancários
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000834/2011-12

§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).(Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)(Vide Lei no 9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
(grifos não originais)
A presunção legal é uma afirmação feita pela lei de que um fato existe ou é
verdadeiros. Se admite prova em contrário, é relativa, senão, é absoluta.
O efeito da presunção legal é de inverter o ônus probatório, assim cabe ao
acusador demonstrar tão somente que existiu o fato definido em lei como necessário e suficiente
à subsunção da presunção, transferindo para o acusado o ônus de provar que o fato presumido
em lei não ocorreu.
Isso posto, a presunção de omissão de rendimentos, estabelecida no art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, incumbe o Fisco apontar a existência dos depósitos bancários em nome do
contribuinte, e cabe a este, o ônus probatórios de demonstrar, de forma individualizada, a origem
de cada depósito apontado, sob pena de ser considerado rendimento auferido.
O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento do Tema de Repercussão
Geral no 842 (RE no 855.649/RS), entendeu ser constitucional a presunção de omissão de
rendimento tratada no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000834/2011-12

bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
Tema 842, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é
constitucional". (RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021
PUBLIC 13-05-2021).
(grifos não originais)
Para se desincumbir de seu ônus probatório, é necessário que o autuado
demonstre, para cada depósito apontado, que não são origem de receitas, ou se são, que tais
receitas não são tributáveis ou já forma declaradas.
A comprovação assim exige identificar, para cada depósito, quem depositou e
com qual propósito, através de documentação hábil e inidônea, de modo a permitir a
caracterização da sua natureza.
Quando analisou o caso concreto, a decisão de piso muito bem destacou que não
é caso de acréscimo patrimonial a descoberto, assim não se tem que comparar entrada e saída:
A impugnante contrapõe-se à tributação exigida com base em depósitos bancários,
alegando que não corresponde a renda e que os valores atinentes às saídas não
foram computados. No entanto, não lhe assiste razão.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000834/2011-12

Esclareça-se ainda, que a base legal deste lançamento é o art. 849 do RIR/99 e a Lei no
9.430/96, art. 42 que trata da omissão de receita decorrente de depósitos bancários sem
origem comprovada, não se reportando a omissão de rendimentos apurados por
acréscimo patrimonial a descoberto ou sinais exteriores de riqueza, os quais encontram
outra guarida legal, dentre elas, os arts. 1o., 2o., 3o. e parágrafos, da Lei no 7.713/88 e
arts. 55, XIII, parágrafo único e 846 do RIR/1999.
Ademais, a simples constatação de equilíbrio entre valores creditados e debitados
em conta corrente não se constitui em prova da atividade econômica exercida pela
contribuinte que justificasse a sua movimentação financeira muito superior ao valor
declarado.

Deste modo, a presunção só se afasta pela prova regular da origem dos depósitos,
o que não foi feito:
Ademais, não houve apresentação de qualquer documento que se relacionasse às
operações informadas como realizadas pela contribuinte, provenientes de
familiares.
Como já dito anteriormente, a tributação por depósitos bancários deriva de presunção
legalmente estabelecida. A própria lei veio a definir que o montante dos depósitos
bancários ou aplicações junto a instituições financeiras, quando a contribuinte não
consegue provar a origem dos recursos utilizados nessas operações, caracterizam
omissão de receitas ou rendimentos.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador do
imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
de renda ou proventos de qualquer natureza. Mas a desproporcionalidade entre o seu
valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos
e, estando a contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao
deixar de fazê-lo dá ensejo à presunção, pois o não interesse em declinar essa origem
evidencia que a mesma corresponde a disponibilidade econômica ou jurídica de
rendimentos sem origem justificada.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente omitidos, não
constituindo em si, objeto de tributação sendo que o fato presumido pode ser elidido
pela prova de sua não ocorrência.
Não bastam as simples declarações ou planilhas efetuadas e apresentadas pelo
própria contribuinte, às fls. 163/170, com o objetivo de comprovar a origem dos
depósitos bancários. A prova deve ser consistente, documental, hábil e idônea.
Limitar-se a alegar sem provar é o mesmo que nada alegar.
A contribuinte alega ainda, que informou ao fisco o extravio dos extratos bancários, a
dificuldade de comprovação em face de diversos cheques depositados, provenientes de
familiares, representantes de diversas pessoas jurídicas, aos quais buscou ajudar pela
força dos laços familiares, demandando vasto tempo não concedido pela fiscalização e
que, não possuía qualquer registro de escrituração fiscal.
Quantos às alegações de dificuldade de apresentar as provas e o tempo exíguo
para realizar, a decisão a quo salientou que a lei determina o prazo de guarda obrigatória dos
documentos e que o prazo concedido pela fiscalização não caracterizou qualquer cerceamento de
defesa:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000834/2011-12

Quanto à alegação de dificuldade em comprovar as operações descritas em face do
tempo transcorrido têm-se que em âmbito fiscal, a guarda de documentos deve ser
observada enquanto não se efetivar a caducidade de a Fazenda Pública proceder
ao lançamento tributário, ou seja, na espécie, pelo prazo decadencial de 5 (cinco)
anos.
Instaurado um procedimento fiscal contra a contribuinte caberá a este manter em boa
guarda e ordem, no mínimo até o término do processo administrativo fiscal, toda a
documentação que norteou a confecção da declaração de ajuste anual.
A argumentação de que não possuía escrituração contábil por ser pessoa natural não
supre a exigência legal de comprovação da origem dos recursos que compuseram sua
movimentação financeira.
Ainda que se admita que de pronto a contribuinte não dispusesse de condições objetivas
para apresentação da documentação solicitada, é importante destacar que entre a data
da ciência da primeira intimação em 04/08/2010 até a lavratura do auto de
infração em 29/03/2011, passaram-se oito meses.
Além disso, poderia ainda se valer da possibilidade de carrear a documentação até
mesmo após o prazo assinalado para impugnação, no caso de comprovada
impossibilidade de fazê-lo anteriormente por motivo de força maior, conforme a
previsão do art. 16, §4°, alínea a, do Decreto 70.235/1972. Não obstante, nada mais foi
carreado aos autos, mesmo passados 3 anos e meio da lavratura do Auto de
Infração.
Se a contribuinte pretendesse demonstrar que os valores aqui apurados não
correspondem à realidade, deveria ter juntado prova efetiva da origem dos
depósitos bancários com datas e valores coincidentes. Tendo a oportunidade de
afastar tal presunção e deixando de fazê-lo, ratifica-se o lançamento.
Acrescente-se, ainda, que a informalidade dos negócios entre parentes não pode eximir
a contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz
respeito a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as
partes, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança
na relação da contribuinte com a Fazenda Pública.
A relação entre fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei, sem exceção. O grau
de parentesco ou a forma convencionada entre as partes diz respeito somente às
partes, não exime a contribuinte de apresentar a prova do recebimento do dinheiro
e não pode ser oposta à Fazenda Pública.
Vê-se que a questão é exclusivamente de não ter a contribuinte se desincumbido
de seu ônus probatório da origem dos recursos.
As alegações de informalidade, relações entre parentes e planilhas não exime da
apresentação de provas necessárias à efetiva comprovação.
Salienta-se que mesmo que os documentos apresentados com o recurso tivessem
sido considerados, em nada influenciarem o resultado do julgamento.
Além de sua apresentação, é necessária a correspondência inequívoca para cada
depósito, que origem da empresa que se refere. Não é uma análise feita no conjunto, é individual
e particular, com correspondência de valores e datas.
Conclusão
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000834/2011-12

Por todo o exposto, voto por CONHECER EM PARTE o recurso, não
conhecendo dos documentos apresentados intempestivamente, rejeitar a preliminar e, na parte
conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 352
DF CARF MF
Original